Tribunal: TJMT
Processo: 8014308-49.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8014308-49.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIZA APARECIDA FELICIANO DA SILVA - CPF: 666.998.191-00 (RECORRENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), CHECK IN PARTICPACOES LTDA. - CNPJ: 19.916.590/0001-25 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 23.937.500/0001-50 (RECORRIDO), TAINARA LOURENCO RIBEIRO - CPF: 042.722.641-41 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU EDITALÍCIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para a extinção do processo por abandono da causa é necessário a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.

Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.

R E L A T Ó R I O

ELIZA APARECIDA FELICIANO DA SILVA recorre da sentença que extinguiu sem análise de mérito por abandono da causa a ação proposta em face de Check In Participações Ltda e outros.

Postula pela nulidade da sentença tendo em vista a inobservância do disposto no § 1º do art. 485, do CPC, uma vez que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito.

Requer ao final, o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos a recorrente foi intimada por meio de seu patrono para que se manifestasse acerca do insucesso na tentativa de citar a empresa requerida, deixando decorrer o prazo assinalado sem manifestação.

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, e o § 1º do mesmo artigo estabelece que nas “hipóteses descritas nos incisos II e III,
a

parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias
(grifei).

No caso, a parte autora/ recorrente não teve a chance de se manifestar antes que o processo fosse julgado extinto e sendo assim a sentença de extinção do feito por abandono processual foi proferida em completa dissonância do que dispõe o art. 485, § 1º, do CPC e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia.

Nesse sentido já decidiu a e. Turma Recursal:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE –

SENTENÇA ANULADA.

“A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJMT, N.U 1011805-46.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022) (N.U 1004673-54.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024